Tribunal: STF
Processo: RE 1531672
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por Morte. Requisitos para a Concessão do Benefício. Reexame de Provas. Súmula 279 do STF. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por se tratar de matéria infraconstitucional.



2. A parte agravante argumenta que a pensão por morte não deve ser reduzida para dependentes inválidos, independentemente da existência de outros beneficiários.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever a decisão do Tribunal de origem na via extraordinária, sem reexame de provas e da legislação infraconstitucional.



III. Razões de decidir



4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos pressupostos para revisão do benefício de pensão por morte, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não provido.